Tribunal: TCU
Processo: 000.774/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Nilda Agostinho Maia ao Acordão 7.596/2024-TCU-1a Câmara, que negou provimento a pedido de reexame relativo ao Acórdão 3.329/2024-TCU-1a Câmara, pela ilegalidade do ato de aposentadoria da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Fundação Universidade de Brasília e Nilda Agostinho Maia ao Acórdão 7596/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3329/2024-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, pela ilegalidade do ato de aposentadoria da ex-servidora, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação às recorrentes.